Tribunal: TJES
Processo: 0033334-90.2019.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Contrato Temporário de Mão de Obra L 8.745/1993
Data de julgamento: 2025-04-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0033334-90.2019.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: WILSON OLMO SOBRINHO
RECORRIDO: FACULDADE DE MUSICA DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. PROFESSOR CONTRATADO POR DESIGNAÇÃO TEMPORÁRIA. NULIDADE DOS CONTRATOS. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DO FGTS. PRESCRIÇÃO TRINTENÁRIA. CORREÇÃO MONETÁRIA MODULAÇÃO ADI 5090. CONHECIMENTO E PROVIMENTO PARCIAL.

I - CASO EM EXAME

1.Recurso inominado interposto pela parte ré contra sentença que declarou a nulidade de sucessivos contratos temporários firmados entre 2009 e 2019 e condenou a requerida ao pagamento dos valores referentes ao FGTS sobre os vencimentos pagos no período, com incidência de juros e correção monetária. Alegou a incidência de prescrição quinquenal e questionou o índice de correção.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se incide o prazo prescricional trintenário ou quinquenal para cobrança de FGTS em razão da nulidade de contratos temporários sucessivos com a Administração Pública; (ii) definir o índice de correção monetária aplicável.

III - RAZÕES DE DECIDIR

3.A controvérsia foi resolvida à luz da modulação de efeitos fixada no julgamento do ARE 709.212/DF, com aplicação da regra de transição que estabelece a prescrição trintenária para ações ajuizadas até 13.11.2019.

4.Constatado que a presente ação foi ajuizada antes do marco temporal definido, aplica-se o prazo trintenário, não havendo prescrição de nenhum período.

5.A correção monetária deve seguir a TR até a data da decisão do STF na ADI 5090 e, posteriormente, a sistemática determinada pelo Supremo Tribunal Federal.

IV - DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e provido parcialmente.

Tese de julgamento:
1. Aplica-se o prazo prescricional trintenário à cobrança de FGTS decorrente de nulidade de contrato temporário firmado com a Administração Pública, quando a ação foi ajuizada em 13.11.2019, conforme a modulação de efeitos fixada no ARE 709.212/DF. 2. O valor do FGTS deve ser corrigido com base na TR até a data da decisão do STF na ADI 5090 e, posteriormente, na sistemática determinada pelo Supremo Tribunal Federal.

Jurisprudência relevante citada:
STF, ARE 709.212, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, j. 13.11.2014; STJ, Tema 731.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora ,sendo acompanhada por Dr. Rafael.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO N. 0033334-90.2019.8.08.0024

RECORRENTE: FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO

RECORRIDO: WILSON OLMO SOBRINHO

JUIZ SENTENCIANTE: NILDA MARCIA DE ALMEIDA ARAUJO

RELATORA:WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA:DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. PROFESSOR CONTRATADO POR DESIGNAÇÃO TEMPORÁRIA. NULIDADE DOS CONTRATOS. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DO FGTS. PRESCRIÇÃO TRINTENÁRIA. CORREÇÃO MONETÁRIA MODULAÇÃO ADI 5090. CONHECIMENTO E PROVIMENTO PARCIAL.

I - CASO EM EXAME

1.Recurso inominado interposto pela parte ré contra sentença que declarou a nulidade de sucessivos contratos temporários firmados entre 2009 e 2019 e condenou a requerida ao pagamento dos valores referentes ao FGTS sobre os vencimentos pagos no período, com incidência de juros e correção monetária. Alegou a incidência de prescrição quinquenal e questionou o índice de correção.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se incide o prazo prescricional trintenário ou quinquenal para cobrança de FGTS em razão da nulidade de contratos temporários sucessivos com a Administração Pública; (ii) definir o índice de correção monetária aplicável.

III - RAZÕES DE DECIDIR

3.A controvérsia foi resolvida à luz da modulação de efeitos fixada no julgamento do ARE 709.212/DF, com aplicação da regra de transição que estabelece a prescrição trintenária para ações ajuizadas até 13.11.2019.

4.Constatado que a presente ação foi ajuizada antes do marco temporal definido, aplica-se o prazo trintenário, não havendo prescrição de nenhum período.

5.A correção monetária deve seguir a TR até a data da decisão do STF na ADI 5090 e, posteriormente, a sistemática determinada pelo Supremo Tribunal Federal.

IV - DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e provido parcialmente.

Tese de julgamento:
1. Aplica-se o prazo prescricional trintenário à cobrança de FGTS decorrente de nulidade de contrato temporário firmado com a Administração Pública, quando a ação foi ajuizada em 13.11.2019, conforme a modulação de efeitos fixada no ARE 709.212/DF. 2. O valor do FGTS deve ser corrigido com base na TR até a data da decisão do STF na ADI 5090 e, posteriormente, na sistemática determinada pelo Supremo Tribunal Federal.

Jurisprudência relevante citada:
STF, ARE 709.212, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, j. 13.11.2014; STJ, Tema 731.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de
Ação de Cobrança
ajuizada por
WILSON OLMO SOBRINHO
em face da
FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO – FAMES
, na qual o autor alega, em síntese, que atua como professor contratado da requerida há mais de 10 (dez) anos, por meio de sucessivos contratos de designação temporária, iniciados em 14/04/2009. Sustenta que tais contratos não atenderam aos requisitos legais da contratação temporária, razão pela qual devem ser declarados nulos. Requer, assim, a declaração de nulidade dos vínculos firmados e a condenação da parte ré ao pagamento dos valores de FGTS não depositados durante o período contratual.

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença (vol. 02 - pág. 23/28), que assim resolveu a lide:

Ante o exposto, decido:

1- REJEITAR a prejudicial de mérito, aplicando a modulação dos efeitos da Tese 608 do STF, no entendimento de se tratar de prazo trintenário;

2- JULGAR PROCEDENTE o pedido para declarar a nulidade dos contratos temporários renovados de forma sucessivas entre 2009 e 2019 e, via de consequência, condenar o requerido FACULDADE DE MÚSICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO no pagamento das parcelas de FGTS ao autor WILSON OLMO SOBRINHO, que incidam sobre os vencimentos/subsídios pagos nos referidos períodos, a ser acrescida de juros de mora (a contar da citação), na forma definida no Tema 810 do STF e correção monetária (a contar de cada vencimento), cujo índice será aquele definido pelo E. STF no julgamento da ADI 5090.

Por via de consequência, DECLARO EXTINTO o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I,CPC.

Irresignada, a parte requerida interpôs Recurso Inominado (vol. 02, págs. 34/54), alegando a incidência da prescrição quinquenal e a inaplicabilidade do ARE 709.212/DF ao caso. Defende, ainda, a aplicação da TR como índice de correção monetária.

Contrarrazões pelo autor - vol. 02 - págs.58/71.

É o relatório. Passo ao voto.

VOTO

Conheço
do recurso inominado interposto, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, tanto de ordem intrínseca quanto extrínseca.

Recebo-o
apenas em seu efeito devolutivo, nos termos do art. 43 da Lei n. 9.099/95, por não restar demonstrado prejuízo que justifique a concessão de efeito suspensivo.

Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático probatório dos autos, entendo ser o presente caso de
reforma parcial
da sentença.

A controvérsia restringe-se à definição do prazo prescricional aplicável à pretensão de recebimento de FGTS decorrente da nulidade de contratos temporários firmados com a Administração Pública: se o prazo seria quinquenal ou trintenário, bem como a forma de correção dos valores.

Pois bem.

Inicialmente, registro que,
no meu entendimento
, nos casos envolvendo Fazenda Pública, em que se pleiteia o pagamento de FGTS em virtude da nulidade de contratos administrativos em designação temporária por sucessivas renovações, o prazo prescricional será sempre quinquenal, nos termos do art. 1º do Decreto n. 20.910/32, por ser norma especial.

Contudo, aplico o entendimento firmado em sede de repercussão geral, como a modulação dos efeitos, em atenção aos arts. 926 e 927 do CPC.

Da detida análise do voto do Ministro Gilmar Mendes, Relator acórdão proferido no ARE n. 709.212, extrai que a modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade e da aplicação do entendimento quanto à prescrição quinquenal deve ser aplicada nos seguintes termos.

“
A modulação que se propõe consiste em atribuir à presente decisão efeitos ex nunc (prospectivos). Dessa forma,
para aqueles cujo termo inicial da prescrição ocorra após a data do presente julgamento, aplica-se, desde logo, o prazo de cinco anos. Por outro lado, para os casos em que o prazo prescricional já esteja em curso, aplica-se o que ocorrer primeiro: 30 anos, contados do termo inicial, ou 5 anos, a partir desta decisão.
”

Assim se, na presente data, já tenham transcorrido 27 anos do prazo prescricional, bastarão mais 3 anos para que se opere a prescrição, com base na jurisprudência desta Corte até então vigente. Por outro lado, se na data desta decisão tiverem decorrido 23 anos do prazo prescricional, ao caso se aplicará o novo prazo de 5 anos, a contar da data do presente julgamento.
(p. 29)

(destaquei)

No mesmo sentido, o TJES:

PROCESSO CIVIL. CONTRATO TEMPORÁRIO. NULIDADE. Pagamento de FGTS.
Prescrição quinquenal incidência da modulação do are. 709.212/DF
. Correção monetária. Ipca-e. Recurso conhecido e desprovido.
1. O Superior Tribunal de Justiça tem adotado o posicionamento de que a tese firmada na repercussão geral não se aplica apenas às demandas que envolvam pessoa jurídica de direito privado, devendo incidir também nos litígios em que conste a Fazenda Pública como parte adversa, ou seja, deve ser aplicada a modulação dos efeitos do decisum proferido no are 709.212/DF, independentemente da natureza jurídica da parte ré (EDCL no RESP 1806086/MG, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Seção, julgado em 24/11/2020, dje 26/11/2020)
;2. Quanto ao recebimento do FGTS, a incidência da correção monetária deve ocorrer a partir de cada vencimento, tendo como base o ipca-e, bem como os juros pela remuneração oficial da caderneta de poupança, conforme sedimentado no julgamento do RESP 1.495.146/MG tese 905. (TJES, classe: Apelação / remessa necessária, 024190293605, relator: Janete Vargas simões, órgão julgador: Primeira Câmara Cível, data de julgamento: 14/09/2021, data da publicação no diário: 06/10/2021);3. Recurso conhecido e desprovido. (TJES; AgInt 0031709-21.2019.8.08.0024; Primeira Câmara Cível; Relª Desª Janete Vargas Simões; Julg. 08/02/2022; DJES 07/03/2022 (destaquei).

No que se refere à modulação de efeitos determinada no ARE n. 709.212, seguem os esclarecimentos ofertados pela r. Suprema Corte acerca da temática:

“O Supremo Tribunal Federal, com o objetivo de garantir a segurança jurídica e evitar surpresa, modulou o entendimento firmado no ARE n. 709.212/DF, adotando efeitos ex nunc de forma que aos contratos de trabalho em curso no momento do julgamento da repercussão geral submetam-se a uma de duas hipóteses
: (i)
se o ajuizamento da ação, objetivando o recebimento das parcelas do FGTS, ocorreu até 13.11.2019, aplica-se a prescrição trintenária, ou seja, o trabalhador tem direito ao recebimento das parcelas vencidas no período de 30 anos antes do ajuizamento da ação
; e (ii) se o ajuizamento da ação, objetivando o recebimento das parcelas do FGTS, ocorreu após 13.11.2019, aplica-se a prescrição quinquenal, ou seja, o trabalhador faz jus somente ao recebimento das parcelas vencidas no período de 5 anos antes do ajuizamento da ação.
(REsp 1841538/AM, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Rel. p/ Acórdão Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 04/08/2020, DJe 24/08/2020).

Assim, considerando a modulação dos efeitos, bem como que na data do julgamento da repercussão geral, o prazo prescricional relativo à presente ação já estava em curso, aplica-se os trinta anos a contar de 2009 (data do início do primeiro contrato temporário), de modo que, tendo sido a presente ação foi ajuizada em
13/11/2019
(vol. 01 - págs. 01),
não há falar em prescrição quinquenal.

Assim, filio-me deste caso ao entendimento do Juízo sentenciante:

Pelo contexto do julgado, as ações distribuídas até 13/11/2014 teriam sempre o prazo do FGT5 trintenários já nas ações distribuídas após esta data, o prazo do FGTS seria quinquenal. Em razão do princípio da segurança jurídica, ficou excepcionado que, para aqueles cujo termo inicial da prescrição ocorra após a data do presente julgamento, aplica-se, desde logo, o prazo de cinco anos. Por outro lado, para os casos em que o prazo prescricional já esteja em curso, aplica-se o que ocorrer primeiro: 30 anos, contados do termo inicial, ou 5 anos, a partir desta decisão". É certo, portanto, que a regra de transição é a seguinte: o prazo prescricional é de 30 anos contados do termo inicial ou de 05 anos a partir do julgamento pelo STF (13/11/2014), contado o que ocorresse em primeiro.

Desta forma, se a ação que cobra FGTS foi ajuizada antes de 13/11/2019, o prazo prescricional será sempre trintenário; se foi ajuizada após 13/11/2019, o prazo prescricional será sempre quinquenal.

Este entendimento foi reiterado pelo Supremo Tribunal Federal em julgado posterior, como se vê:

Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Direito Constitucional. 3. FGTS. Superação de entendimento anterior sobre prescrição trintenária. Na data do julgamento do ARE 709.212- RG, o prazo prescricional do recorrido já estava em curso e havia transcorrido cerca de 21 anos do prazo prescricional, alcançado primeiro o lapso de 5 anos, em detrimento do prazo de 30 anos, contados do termo inicial. Aplicação da prescrição quinquenal. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental a que se nega provimento. Sem majoração da verba honorária. (RE 1198362 AgR, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 16/08/2019, PROCESSO ELETRÔNICO D)e-191 DIVULG OZ 09-2019 PUBLIC 03-09-2019) já quanto à alegação do requerido de que o Tema 608 do STF não se Ihe aplica porque voltado apenas para uma situação envolvendo contrato de trabalho sob a égide da CLT, colho entendimento do Superior Tribunal de justiça datado de Agosto/2020 refutando esse posicionamento:

[...]

Desta forma, entendo ser aplicável ao caso concreto o Tema 608 do STF ...

Deste modo, a autora faz jus ao recebimento do FGTS referente a todo o período indicado.

Por fim, no que diz respeito aos índices aplicáveis à condenação, anoto que o STF, no julgamento da ADI 5090, firmou entendimento no sentido de que a correção das contas do FGTS deve garantir, no mínimo, a reposição inflacionária pelo índice oficial (IPCA).

No entanto, considerando a modulação dos efeitos da decisão do Supremo Tribunal Federal e a jurisprudência firmada no Tema 731 do Superior Tribunal de Justiça, entendo que a correção monetária deve seguir a TR até a data da decisão do STF na ADI 5090 e, posteriormente, a sistemática determinada pelo Supremo Tribunal Federal.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para ajustar que a correção monetária será realizada conforme os critérios estabelecidos na ADI 5090 do STF, com a aplicação da TR, conforme fundamentação supra.

Sem custas e honorários, ante o resultado do recurso.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, §1º da Resolução 018/2021 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Eminente Relatora,

Apresento parcial divergência quanto ao voto proferido, eis que a acompanho em relação ao entendimento de aplicação da TR ao caso.

Como cediço, o Decreto 20.910/1932, por ser norma especial, prevalece sobre a lei geral e, com fundamento nela, o prazo prescricional para a cobrança de débito relativo ao FGTS em face da Fazenda Pública, decorrente da nulidade de designação temporária, é de cinco anos (REsp 1.107.970/PE, Rel. Ministra Denise Arruda, Primeira Turma, DJe 10/12/2009).

Além disso, conforme inúmeros julgados do E. TJES “o julgamento do agravo no recurso extraordinário nº 709.212, pelo Excelso Supremo Tribunal Federal, não se aplica ao presente caso concreto, eis que a questão de fundo tratada naquele recurso versa sobre créditos de FGTS em relação trabalhista, enquanto que nesta demanda os créditos exsurgem de contratos nulos celebrados com a Administração Pública.” (TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 024110380169, Relator: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/02/2019, Data da Publicação no Diário: 15/02/2019).

Portanto, não há que se falar em prescrição trintenária no presente caso, visto que não se aplica a modulação dos efeitos estipulada pelo STF no julgamento do ARE nº 709.212, em razão do distinguish que entendo existir entre os casos.

Isso sem desconsiderar que o STF ainda está discutindo o tema 1.189, para definir a: “a aplicabilidade da norma constitucional que define prazos de prescrição para ajuizamento de ação trabalhista (artigo 7º, XXIX, da Constituição), nos casos em que se pleiteia a cobrança, contra o Poder Público, dos depósitos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) não recolhidos, decorrentes de nulidade de contratações temporárias.”. Ou seja, o interessado apenas teria o prazo de 2 ou 5 anos após o término de cada relação declarada nula para cobrar o referido valor do Estado, o que ensejaria, de toda forma, a prescrição de parcela da pretensão.

Ante o exposto, conheço do recurso e dou-lhe provimento para reformar a sentença e reconhecer a prescrição sob as parcelas de FGTS relativas a 5 (cinco) anos anteriores ao ajuizamento da demanda, que devem ser corrigidas pela TR. Sem custas ou honorários, face o resultado do julgamento.

É como voto.